Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730519-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS AGRAVADO: ABILIO PEGAS DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo legal, manifestem-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator